Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703457-86.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RICARDO FRANCISCO DE CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA USADA PARA EXASPERAR A PENA-BÁSICA. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TENTATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Incabível afastar as qualificadoras do crime de furto quando os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal comprovam, de forma harmônica e convergente a configuração da prática do furto com rompimento de obstáculo e mediante escalada. 2. Tendo a perícia sido devidamente realizada, de forma satisfatória, encontrando diversos vestígios que demonstraram inequivocamente tanto a autoria quanto a materialidade do crime, concluindo, inclusive, pela suposta prática de furto na modalidade qualificada, pode-se afirmar que a ausência de isolamento e de preservação de vestígios não ensejou violação à cadeia de custódia. 3. É cediço que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), fixou a tese de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. No entanto, mostra-se plenamente cabível sua ponderação na primeira fase da dosimetria, ao examinar as circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o agente se aproveitou do horário em que a vigilância é reduzida, facilitando a execução do crime e dificultando sua identificação. 4. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 5. De acordo com a teoria da amotio ou apprehensio, pacificamente aceita pela jurisprudência, a consumação do crime de furto se opera com a mera inversão da posse do bem para o poder do agente criminoso, mesmo que por curto período, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Percebendo-se que, quando o agente foi capturado pelos policiais, a res furtiva já estava, ainda que por pouco tempo, em sua posse, ainda que não seja ela tranquila, pode-se afirmar que já havia praticado todos os atos executórios, máxime porque já se preparava para a fuga, não havendo que se falar em crime tentado. 6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena pecuniária deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Verificando-se que o intervalo sancionador da pena de multa vai de 10 a 360 dias-multa e que, ao ser arbitrada, foram respeitados os critérios comumente aceitos pela jurisprudência para o cálculo dosimétrico, mostra-se inviável a redução. 7. Apelações conhecidas, não provido o recurso defensivo e parcialmente provido o recurso ministerial. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do delito de furto qualificado; b) artigo 158-A do CPP, ao argumento de que houve ultraje à cadeia de custódia da prova pericial; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 158-A, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porque: a) “a pretensão recursal pela absolvição demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022); b) não “sendo evidenciada nenhuma irregularidade na obtenção das provas que conduziram à condenação dos recorrentes, inviável na via eleita o reexame do caderno probatório, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 59 do CP, pois “O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015